Tribunal: TCU
Processo: 011.844/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6963/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.844/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edivaldo Alves Teixeira (XXX.763.892-XX); Enilson Jose Costa Cordeiro (XXX.961.432-XX); Iranilde de Andrade Oliveira (XXX.736.772-XX); Maria Dinalva Teixeira de Souza (XXX.716.642-XX); Maria da Conceicao Borges Oliveira (XXX.978.012-XX); Mariland Amanajas Duarte da Silva (XXX.339.862-XX); Marly Maciel Amanajas (XXX.673.522-XX); Nazilda dos Reis Ferreira (XXX.132.202-XX); Paulina Raimunda Furtado Antunes (XXX.875.702-XX); Ubiraci Miranda do Carmo (XXX.302.122-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.